Tribunal: TJMT
Processo: 24162-15.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20210003669283
Data/hora de protocolamento: 03/08/2021 14:52
Número do processo: 8024162-73.2019.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação:
Nome do autor/exequente da ação: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Protocolo de bloqueio agendado? Não
Repetição programada? Sim Data limite da repetição: 02/09/2021
Ordem sigilosa? Não
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
00382742133: ERICA FURTADO DA SILVA R$ 23,67
Respostas
BANCO PAN S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
03 AGO 2021 JOAO ALBERTO R$ 1.112,06 (02) Réu/executado - 04 AGO 2021 19:51
14:52 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
BCO INTER
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
03 AGO 2021 JOAO ALBERTO R$ 1.112,06 (02) Réu/executado - 04 AGO 2021 20:34
14:52 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
06/08/2021 16:37
1 / 4
Respostas
BCO VOTORANTIM
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
03 AGO 2021 JOAO ALBERTO R$ 1.112,06 (03) Cumprida R$ 13,02 04 AGO 2021 21:45
14:52 MENNA BARRETO parcialmente por
DUARTE insuficiência de
saldo.
Desbloqueio de Valores
06 AGO 2021 JOAO ALBERTO R$ 13,02 Não enviada - -
16:37 MENNA BARRETO
DUARTE
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
03 AGO 2021 JOAO ALBERTO R$ 1.112,06 (02) Réu/executado - 03 AGO 2021 20:07
14:52 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
03 AGO 2021 JOAO ALBERTO R$ 1.112,06 (02) Réu/executado - 04 AGO 2021 19:28
14:52 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
BANCOSEGURO S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
03 AGO 2021 JOAO ALBERTO R$ 1.112,06 (02) Réu/executado - 04 AGO 2021 17:00
14:52 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
NU FINANCEIRA S.A. CFI
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
06/08/2021 16:37
2 / 4
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
03 AGO 2021 JOAO ALBERTO R$ 1.112,06 (02) Réu/executado - 04 AGO 2021 10:01
14:52 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
NU PAGAMENTOS S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
03 AGO 2021 JOAO ALBERTO R$ 1.112,06 (02) Réu/executado - 04 AGO 2021 10:01
14:52 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
PAGSEGURO INTERNET S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
03 AGO 2021 JOAO ALBERTO R$ 1.112,06 (03) Cumprida R$ 10,65 04 AGO 2021 10:53
14:52 MENNA BARRETO parcialmente por
DUARTE insuficiência de
saldo.
Desbloqueio de Valores
06 AGO 2021 JOAO ALBERTO R$ 10,65 Não enviada - -
16:37 MENNA BARRETO
DUARTE
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
03 AGO 2021 JOAO ALBERTO R$ 1.112,06 (02) Réu/executado - 04 AGO 2021 16:15
14:52 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
NU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
06/08/2021 16:37
3 / 4
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
03 AGO 2021 JOAO ALBERTO R$ 1.112,06 (00) Resposta - 03 AGO 2021 20:24
14:52 MENNA BARRETO negativa: o
DUARTE réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
06/08/2021 16:37
4 / 4